Tribunal: TJBA
Processo: 0518614-22.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518614-22.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
LARISSA SENTO SE ROSSI, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: DANILO DOS SANTOS CARVALHO

Advogado(s)
:
JAILSON ARCANJA FRANCO COSTA, CLEIDY LUCY SANTOS REIS ANDRADE

PJ10

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a responsabilidade objetiva de instituição financeira por falha na prestação de serviço, consistente na não adoção de medidas eficazes para impedir transações fraudulentas após comunicação de roubo de cartão bancário, condenando-a à reparação dos danos suportados pelo consumidor. A parte embargante sustenta a existência de omissão no julgado, buscando, em verdade, a revisão da fundamentação e da conclusão adotadas.
II. Questão em discussão
2. A questão central consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, ou se os embargos de declaração foram opostos com o intuito de rediscutir matéria já decidida.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente a sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, especialmente quanto à responsabilidade objetiva da instituição financeira, com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ.
5. Não se configura omissão quando o julgador deixa de acolher argumentos da parte, desde que tenha apresentado fundamentação apta a sustentar a conclusão adotada.
6. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio de recurso próprio, sendo inadequada a utilização dos embargos de declaração para tal finalidade.
7. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não cabe embargos de declaração para rediscussão da matéria decidida, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões relevantes, ainda que contrariamente aos interesses da parte.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos dos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO nº 0518614-22.2016.8.05.0001,
em que figura como embargante
BANCO ITAÚ S.A.,

e, como embargada,

DANILO DOS SANTOS CARVALHO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ______ de _________ de 2026.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador (a) de Justiça